Tribunal: TJDFT
Processo: 0712411-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0712411-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO MACIEL DIAS AGRAVADO: PAULO HENRIQUE TAVARES NAVA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por RENATO MACIEL DIAS, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (0744741-46.2022.8.07.0001), ajuizado contra RENATO MACIEL DIAS. A decisão agravada deferiu a penhora de 20% da remuneração mensal do executado até a satisfação da obrigação (ID 228311117). Esta relatoria, por meio da decisão de ID 70407639 deferiu parcialmente o pedido de antecipação de tutela para reduzir o percentual de penhora para 10% da remuneração mensal bruta do executado, abatidos os descontos compulsórios, até a satisfação da obrigação. Foram opostos embargos de declaração da referida decisão monocrática, os quais foram rejeitados (ID 71358449). Antes do julgamento do recurso, o agravante requer a “expedição de ofício ao IGESDF a fim de noticiar e fazer cumprir a decisão liminar proferida, de desconto de 10% da única fonte salarial do executado, bem como de determinar a devolução dos valores descontados a maior ao executado.” (ID 73051973). O pedido de eventual expedição de ofício ao IGESDF deverá ser dirigido ao Juízo a quo e não a esta instância revisora. Nada a prover quanto ao pedido. No mais, aguarde-se o julgamento do feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de junho de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator